Tribunal: TJMT
Processo: 0000660-75.2015.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000660-75.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO MASSANORE BANDO - CPF: 080.395.248-14 (EMBARGADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À

EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas
partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito e
xcepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021